Tribunal: CARF
Processo: 11065.001841/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 1999
COMPENSAÇÃO. OMISSÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE.
A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito (Tema 228 dos Repetitivos).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001841/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.748 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
FRETER PARTICIPAÇÕES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 1999
COMPENSAÇÃO. OMISSÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE.
“A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou
requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito
tributário, haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de
execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a
ação que teve a eficácia de declarar o indébito” (Tema 228 dos Repetitivos).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer o crédito no montante apurado pela fiscalização
às e-fls. 318/324.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de crédito de PIS e COFINS incidentes sobre receitas
financeiras nos termos de decisão transitada em julgado exarada no processo
1999.71.08.002415-4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001841/2009-42
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.748 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001841/2009-42

1.2. O crédito foi indeferido pela DERAT Novo Hamburgo uma vez que a decisão
judicial exarada no processo epigrafado não reconheceu crédito em favor da Recorrente.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. O direito a compensação de crédito indevidamente pago e reconhecido por
decisão judicial independe do fato desta decisão ter se manifestado expressamente
sobre a possibilidade de compensação;
1.3.2. Cumpriu todos os requisitos infralegais para a compensação: a) obteve
decisão judicial favorável com trânsito em julgado, b) obteve decisão
administrativa favorável a habilitação do crédito, c) comunicou a compensação
por DCOMP;
1.3.3. “Além da eficácia mandamental, a sentença do mandado de segurança
também contém eficácia declaratória” que vincula a administração;
1.4. A DRJ Recife, com fulcro na SCI COSIT 3/2007 baixou os autos em
diligência, primeiro, para juntada do inteiro teor do processo 1999.71.08.002415-4, segundo,
para que a unidade preparadora analise e quantifique os créditos da Recorrente, observando
demonstrativo de apuração e documentos comprobatórios por esta última coligidos.
1.5. Após o retorno dos autos com relatório circunstanciado indicando a existência
de crédito de R$ 4.783,79 de PIS e R$ 16.836,86 de COFINS a DRJ de Recife por maioria de
votos negou provimento a Manifestação de Inconformidade mantendo a glosa, uma vez que:
1.5.1. “Apesar de a Inicial contemplar pedido para a compensação dos montantes
recolhidos indevidamente em face do alargamento das bases de cálculo do PIS e
Cofins promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, os termos do
provimento transitado em julgado não atenderam a esse pleito”;
1.5.1.1. “Os termos da decisão judicial somente poderiam ser alargados
para contemplar também a compensação se houvesse legislação
superveniente ao trânsito em julgado nesse sentido”;
1.5.2. “O § 6o do art. 51 da IN SRF no 600, de 2005, estabelece que “deferimento
do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da compensação”;
1.5.3. “A SCI no 3 cuida da etapa preparatória da habilitação dos créditos
reconhecidos judicialmente, e não da homologação (ou não) desses créditos.
Tanto assim que sua ementa é limitada à habilitação”;
1.6. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em sede de Manifestação de Inconformidade e destaca Repetitivo e Parecer PGFN que
lhe socorrem.

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.748 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001841/2009-42

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente pleiteou e obteve judicialmente (processo 1999.71.08.002415-
4) decisão que afastava, por inconstitucional, a base de cálculo do PIS/COFINS descrita na Lei
9.718/98. Entretanto, o Acórdão do Tribunal da Cidadania que lhe conferiu o antedito direito
silenciou sobre o direito a compensação (pleiteado expressamente na exordial) e, por tal motivo,
entende a fiscalização ser impossível a CONCESSÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
DECLARADA JUDICIALMENTE.
2.2. Sem prejuízo da engenhosidade da tese da fiscalização ela se apresenta
contrária a Precedente Vinculante (tema 228 dos Repetitivos) do Tribunal da Cidadania:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE
REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
1. “A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito
de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de
certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica
questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro,
do valor devido” (REsp n. 614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki).
2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou
requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário,
haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado
colocadas à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de
declarar o indébito. Precedentes da Primeira Seção: REsp n. 796.064-RJ, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.10.2008; EREsp n. 502.618-RS, Primeira
Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp n. 609.266-RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 23.8.2006.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008. (RECURSO ESPECIAL N. 1.114.404-MG)
2.3. Em sentido semelhante a mesma Corte de Justiça definiu em outro Precedente
Vinculante (Tema 265) que “em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o
regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à
luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento,
viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte
proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as
normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios”. Em assim sendo, ainda que a
decisão transitada em julgado proscreve-se a compensação, poderia a administração, nos termos
de legislação superveniente, autorizá-la, como já decidiu esta Turma (em outra composição) no
Acórdão 3401-004.404:
FINSOCIAL.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. POSSIBILIDADE.
CASO CONCRETO. Consoante entendimento fixado na Solução de Consulta no 279 -
Cosit, de 07/10/2014, lastreada na Solução de Divergência no 23 - Cosit, de 17/08/2011,
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.748 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001841/2009-42

“os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela
RFB, com as restrições atualmente vigentes, quando houver legislação superveniente ao
trânsito em julgado que assegure igual tratamento aos demais contribuintes ou, ainda,
quando a legislação vigente na data do trânsito em julgado não tiver sido fundamento da
decisão judicial mais restritiva”. Interpretação consentânea com a tese fixada no REsp
1.137.738/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, então
vigente. Recurso voluntário provido.
2.4. Desta feita, o obstáculo à compensação erguido pela DRJ não se sustenta, o
que recomendaria a devolução dos autos para o órgão de piso para que, superado o anterior,
analisasse e quantificasse o crédito da Recorrente.
2.4.1. Todavia, no presente caso a análise e quantificação dos créditos da
Recorrente foi feita por Resolução da Delegacia de Julgamento. Como resultado da Resolução
segregou-se da base de cálculo da Recorrente (holding de instituições não financeiras) receitas
decorrentes de juros sobre o patrimônio líquido, receitas financeiras diversas, avaliação
patrimonial de investimentos, recuperações diversas, ganhos na alienação de imobilizado e
lucros e dividendos, chegando-se ao valor de crédito de R$ 4.783,79 de PIS e R$ 16.836,86 de
COFINS. Tendo em mente que “a empresa nada opôs em relação a esses créditos apurados pela
fiscalização” (item 1.9 do Voluntário) de rigor o provimento do recurso para a concessão do
crédito no montante apurado pela fiscalização às e-fls. 318/24.

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário dando-lhe parcial provimento para reconhecer o crédito no montante apurado pela
fiscalização às e-fls. 318/24.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital